Tribunal: STF
Processo: RE 1286564
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modificando o entendimento do Juízo, condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Sustenta a inconstitucionalidade do valor mínimo da multa fixado pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Afirma desproporcional o valor em relação à renda média nacional. Alega contrariado o princípio da individualização da pena, considerada a fixação da pena mínima em quinhentos dias-multa.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
     Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Procede-se, assim, à dosimetria da pena, de acordo com as orientações previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixando-se na primeira etapa a pena mínima, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.
    Ausentes causas legais que justifiquem a elevação ou redução na segunda etapa.
    Na terceira fase, verifica-se que o apelado reúne os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Assim, diante da quantidade de droga apreendida (peso líquido: 22,8 g de maconha, 14,1 g de cocaína e 20,8 g de “crack” – fls. 23/26), a reprimenda é reduzida em ½ (metade), a resultar em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, piso mínimo. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator